Tribunal: TJSP
Processo: 0043573-30.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução fiscal e recuperação judicial. Inexistência de identidade entre o pedido ou a causa de pedir. Não configuração de conexão nem de continência, aptas a modificar a competência da execução fiscal tal como quando distribuída. Prevalência do disposto no artigo 46, § 5o, do Código de Processo Civil. Controvérsia relativa quanto à possibilidade de atos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução fiscal e recuperação judicial. Inexistência de identidade entre o pedido ou a causa de pedir. Não configuração de conexão nem de continência, aptas a modificar a competência da execução fiscal tal como quando distribuída. Prevalência do disposto no artigo 46, § 5o, do Código de Processo Civil. Controvérsia relativa quanto à possibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal de dívida tributária que está afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, objeto do Tema no 987, com a determinação de suspensão de todos os processos pendentes no território nacional que versem sobre o tema afetado. Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0043573-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é suscitante MM
JUIZ
DE
DIREITO
DO
SAF
-
SERVIÇO
DE
ANEXO
FISCAL
DE
ITAQUAQUECETUBA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043573-30.2019.8.26.0000 -Voto no 23069
2
Voto no: 23069
Conflito de Competência no: 0045373-30.2019.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal de
Itaquaquecetuba
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública de São
José do Rio Preto
Comarca: Itaquaquecetuba
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução fiscal e
recuperação judicial. Inexistência de identidade entre o pedido ou
a causa de pedir. Não configuração de conexão nem de
continência, aptas a modificar a competência da execução fiscal tal
como quando distribuída. Prevalência do disposto no artigo 46, §
5o, do Código de Processo Civil. Controvérsia relativa quanto à
possibilidade de atos constritivos em face de empresa em
recuperação judicial em sede de execução fiscal de dívida
tributária que está afetada pela sistemática dos recursos
repetitivos, objeto do Tema no 987, com a determinação de
suspensão de todos os processos pendentes no território nacional
que versem sobre o tema afetado. Conflito julgado procedente para
fixar a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de São
José do Rio Preto, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo Juízo do Anexo Fiscal de Itaquaquecetuba em face do Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, nos autos da execução fiscal
para cobrança de IPVA movida contra Monte Carlo Logística LTDA.
Processado o incidente, foi designado o juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fls. 03).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
competência do suscitado (fls. 08/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043573-30.2019.8.26.0000 -Voto no 23069
3
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de competência,
nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Tirou-se o presente incidente da ação de execução fiscal
promovida para cobrança de débito tributário relativo a IPVA contra Monte
Carlo Logística Ltda.
A execução foi proposta na Comarca de São José do Rio
Preto, atendendo à regra insculpida no artigo 46, § 5o, do CPC.
Posteriormente, a Fazenda Estadual peticionou requerendo a redistribuição da
execução fiscal à Comarca de Itaquaquecetuba, alegando continência em
relação à recuperação judicial da executada, em trâmite na 1a Vara Cível de
Itaquaquecetuba.
Recebidos os autos pelo juízo do Anexo Fiscal de
Itaquaquecetuba, foi suscitado o presente.
Pois bem.
Grosso modo, na ação de execução fiscal busca-se a
satisfação de crédito tributário, ao passo que, no pedido de recuperação
judicial, pretende-se a manutenção da empresa por meio de um plano de
pagamento dos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043573-30.2019.8.26.0000 -Voto no 23069
4
Dessa forma, não existe entre as demandas em destaque
identidade entre a causa de pedir ou o pedido, a configurar a continência (art.
56 do CPC), ou, a conexão (art. 55 do CPC), aptas a modificar a competência
do juízo quando da distribuição da ação. Deve, portanto, prevalecer a regra
sob a qual foi ajuizada a ação, que é aquela insculpida no artigo 46, § 5o, do
CPC: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua
residência ou no do lugar onde for encontrado”.
No mais, a controvérsia relativa quanto à possibilidade
de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de
execução fiscal de dívida tributária está afetada pela sistemática dos recursos
repetitivos, objeto do Tema no 987, com a determinação de suspensão de
todos os processos pendentes no território nacional que versem sobre o tema
afetado.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro
competente para conhecer e julgar a ação o Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, ora suscitado.

ISSA AHMED
Relator